Tribunal: STF
Processo: RE 428635
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. VERBA HONORÁRIA. EXECUÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI Nº 9.494/97, INTRODUZIDO PELA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 420.816, Rel. Min. Carlos Velloso, declarou,
incidentalmente, a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº
9.494/97, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001. Esta Casa Maior de Justiça, conferindo ao
dispositivo interpretação conforme, reduziu sua aplicação à hipótese
 de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (Código de
 Processo Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamentos de
obrigações definidos em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3º,
 da Constituição Republicana).
Precedentes: REs 440.317, Relator o
Min. Carlos Velloso; 439.253, Relator o Min. Sepúlveda Pertence;
439.433, Relator o Min. Marco Aurélio; e 433.443, Relator o Min.
Cezar Peluso.
Agravo Regimental a que se nega provimento.